Tribunal: TJMT
Processo: 1017240-38.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017240-38.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NILSON SALES DA SILVA - CPF: 293.300.681-20 (RECORRENTE), JOSIMAR VITOR PEREIRA - CPF: 406.285.151-20 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0002-72 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DESPESAS NÃO RECONHECIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. ESTORNO PRETENDIDO ATRAVÉS DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DO EMPREENDIMENTO. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

Restando caracterizado a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo consumidor, decorrente do não estorno dos débitos lançados de forma indevida na fatura de cartão de crédito, referente as despesas não reconhecidas, fica obrigada a empresa fornecedora dos serviços a repará-lo.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2020